Tribunal: STF
Processo: AI 727323
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI 10.430/1988 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    Questão constitucional não levada ao conhecimento do Tribunal de origem no momento processual oportuno. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF, segundo as quais “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Controvérsia limitada à aplicação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.